Tribunal: TJMT
Processo: 1003219-46.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHONATHAN FELIPE DA SILVA ALVES - CPF: 030.544.081-08 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JHONATHAN FELIPE DA SILVA ALVES - CPF: 030.544.081-08 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado:

1003219-46.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

21.07.2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente/Recorrido

JHONATHAN FELIPE DA SILVA ALVES

Recorrido/Recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
EMPRESA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO AUTOR.
DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. POSSIBILIDADE
.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais
em que o Recorrente/Recorrida postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 72,01
(setenta e dois reais e um centavo) com inscrição em
11/04/2018
,

além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

3
.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

3.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrida se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como
deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados (2018).

4.
Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.
No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC no 6/2505365-3 que se encontrava sob a sua titularidade. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos (2018), entretanto, não o fez.

6.
O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida.

7.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

8.
Sentença reformada.

10. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de
provimento apenas do recurso interposto pela reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Na espécie, verifica-se que a consumidora, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, uma vez que não possui relação jurídica com a concessionária Energisa

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora, objeto da negativação, e apresentação do histórico de utilização do serviço, a consumidora se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC no 6/2505365-3, que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que na data em que os débitos negativados foram gerados (2018) residia em Unidade Consumidora diversa daquela informada pela Energisa.

Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos (2018), entretanto, não o fez.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).

Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica
, de modo que não basta o consumidor afirmar que não “contratou” junto à empresa Recorrente.

Repise-se que a empresa Recorrente é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, de modo que o Recorrido, de algum modo - direta ou indiretamente -, usufrui dos serviços prestados pela concessionária Energisa.

Portanto, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Logo, não se desincumbindo a Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que o Recorrente não efetuou o pagamento dos débitos contraídos.

Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.o da Lei 9.507/1997).

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos, pois tempestivos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JHONATHAN FELIPE DA SILVA ALVES
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Recorrente
JHONATHAN FELIPE DA SILVA ALVES
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023